Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Execução penal. Indulto e comutação de penas. Decreto 12.790/25. Crimes comum e impeditivo. Concurso formal. Cálculo das frações. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto e comutação, nos termos do Decreto 12.750/25, ao fundamento de que não cumpridos os requisitos objetivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a forma de cálculo das frações para concessão do indulto, na hipótese de haver crimes comum e impeditivo.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 12.790/25 dispõe que, para que seja concedida comutação da pena, além do cumprimento de 2/3 do crime impeditivo, necessário seja cumprida 1/4 da pena total, se reincidente o apenado (art. 13).
4. Para concessão de indulto, no caso de concurso entre crime impeditivo e não impeditivo, o cálculo das frações deve ser da forma mais favorável ao apenado – a fração do crime impeditivo sobre o total da pena unificada ou a fração correspondente a cada crime, consideradas as penas individuais, antes do concurso formal incidir sobre a pena unificada, considerada a natureza do delito mais grave, ou sobre as penas individualmente fixadas antes do concurso formal, considerada a fração correspondente a cada crime, adotando-se o critério mais favorável ao apenado.
5. Adota-se o entendimento no caso de indulto e comutação, eis que não há vedação expressa no decreto e mais favorável ao apenado.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.790/25.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 744.179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 1412692, 0705593-31.2022.8.07.0000, Relator: Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/03/2022.